Tribunal: TJDFT
Processo: 0700087-21.2025.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO. FAZER. PLANO. SAÚDE. CUSTEIO. TRATAMENTO. IMUNOTERAPIA. SUBLINGUAL. ASMA. RINITE. MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA. ILEGALIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. CONTRATO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu os pedidos iniciais para obrigar o plano de saúde a fornecer e custear o tratamento de imunoterapia sublingual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: i) se o apelante está obrigado a custear o tratamento com imunoterapia sublingual indicado pelo médico assistente para o tratamento de doenças respiratórias graves; ii) a existência de ato ilícito apto a ensejar a reparação por danos morais; iii) se o reembolso das despesas com assistência à saúde deve dar-se conforme as exigências contratuais; e iv) os parâmetros de correção monetária e dos juros de mora estabelecidos na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A operadora é obrigada a custear tratamentos e procedimentos não especificados no rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) quando um dos requisitos alternativos previstos no art. 10, § 13o, incs. I e II, da Lei n° 9.656/1998 estiverem presentes.
4. O valor da reparação do dano moral será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir do arbitramento. Os juros de mora incidirão com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) a partir do evento danoso, deduzida a correção monetária.
5. O reembolso das despesas com assistência à saúde quando não for possível a utilização da rede credenciada deve dar-se conforme as exigências contratuais e nos limites da tabela de procedimentos da operadora.
6. A negativa em fornecer o tratamento médico adequado configurou ofensa aos direitos da personalidade, o que enseja a reparação dos danos morais.
7. Dano moral mantido em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento: ­­“1. A liberdade de contratar nos contratos de planos e seguros privados de assistência à saúde deve ser exercida nos limites e em razão dos direitos fundamentais à vida e à dignidade da pessoa humana. 2. O rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) constitui uma referência de cobertura mínima, porém não é limitativo.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196o; Lei no 14.454/2022; ANS, RN n° 465/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0741716-91.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma, j. 24.4.2024; Súmula no 608/ STJ.